Tribunal: TJMT
Processo: 1014368-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014368-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA - CPF: 850.041.891-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou pedido de rediscussão de cálculos homologados em cumprimento de sentença, sob fundamento de intempestividade da impugnação. O agravante alegou excesso de execução e necessidade de dedução de valores pagos administrativamente, sustentando ausência de preclusão. A decisão agravada reconheceu a preclusão consumativa diante da não apresentação tempestiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode rediscutir os cálculos do cumprimento de sentença após o decurso do prazo legal para impugnação, especialmente quando já homologados e seguido o trâmite de expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Fazenda Pública dispõe de prazo legal de 30 dias, conforme art. 535 do CPC, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, podendo alegar excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação.

4.

A inércia do ente público em apresentar impugnação no prazo legal acarreta preclusão consumativa, tornando estável a decisão homologatória dos cálculos.

5.

A tentativa de rediscussão posterior à homologação, sem a interposição de recurso, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o excesso de execução deve ser arguido no momento processual próprio, sob pena de preclusão (AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP e AgInt no AREsp 1599120/MG).

7.

A alegação de erro material ou aritmético não se sustenta quando fundada em normas anteriores ao trânsito em julgado, já conhecidas da parte, o que caracteriza verdadeira exceção substancial e não mero equívoco passível de correção a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública está sujeita à preclusão consumativa quando não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal previsto no art. 535 do CPC.

2.

Não se admite rediscutir cálculos já homologados com base em alegações que demandam exame de mérito não suscitadas tempestivamente.

3.

A preclusão impede a reabertura de discussão sobre matéria já estabilizada por decisão não impugnada, resguardando a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1599120/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ALESSANDRO GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do cumprimento de sentença do processo nº 1047053-82.2022.8.11.0041.

O agravante sustenta, em síntese, que, no cumprimento de sentença, o agravado apresentou cálculos com atualização de valores que reputa incorretos, o que importa em excesso de execução, especialmente para que sejam deduzidos supostos valores já pagos com fundamento na LC estadual 541/2014.

Pleiteou o efeito suspensivo para obstar a expedição do precatório ou reduzir o valor homologado para R$ 9.498,27.

Alega tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo, invocando precedentes do STJ sobre possibilidade de correção de erros aritméticos de ofício.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada.

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo, pois, ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se assiste razão ao agravante, Estado de Mato Grosso, ao sustentar a possibilidade de rediscutir os cálculos homologados no cumprimento de sentença, sob o argumento de excesso de execução e necessidade de dedução de valores já pagos, ou se, como decidiu o juízo de origem, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

A decisão recorrida consignou que, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública dispõe de prazo de 30 dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, podendo alegar, nesse momento, excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. No caso concreto, o ente estatal deixou transcorrer o prazo legal sem impugnar os cálculos apresentados, que foram devidamente homologados e seguidos de expedição de precatório.

Segundo a decisão, a impugnação apresentada posteriormente revelou-se intempestiva, já que protocolada mais de um mês após a homologação, configurando preclusão consumativa. Ressaltou-se que admitir a rediscussão de matérias já estabilizadas comprometeria princípios constitucionais como a segurança jurídica, a razoável duração do processo e o contraditório, motivo pelo qual foi mantida a rejeição da impugnação tardia.

Pois bem.

O art. 535 do CPC estabelece prazo de 30 dias para a Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo sem impugnação, deve-se prosseguir com expedição do precatório/RPV (§3º).

No caso dos autos, restou incontroverso que o Estado foi intimado para apresentar impugnação e não o fez no prazo legal. Em seguida, o juízo homologou os cálculos do exequente e determinou o prosseguimento com expedição de precatório. Somente após tais atos é que o ente público tentou rediscutir os cálculos, o que foi corretamente indeferido pela decisão agravada.

Dessa forma, operou-se a
preclusão temporal e consumativa
, tornando estável a decisão homologatória dos cálculos.

Ademais, os precedentes citados pelo agravante admitem a correção de erros materiais ou aritméticos a qualquer tempo, para conformar o cálculo ao título executivo.

Contudo, aqui não se trata de mero equívoco aritmético, mas de pretensão à dedução de valores com base em lei estadual anterior ao trânsito em julgado e já conhecida do agravante. Tal alegação configura
exceção substancial
, sujeita à preclusão se não arguida no momento processual próprio.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1782814 SP 2020/0285400-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS . NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA . TEMA 673 DO STJ. 1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em cumprimento de sentença. 2 . "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial? (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de 19/05/2014, Tema 673) . 3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa a falta de apresentação tempestiva ?das incorreções encontradas nos cálculos do credor?, e consequente acerto na declaração da preclusão para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do agravante. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1599120 MG 2019/0303333-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Portanto, não há falar em “matéria de ordem pública” apta a afastar a preclusão.

Permitir a rediscussão após a homologação e sem recurso implicaria violar a
segurança jurídica
e o princípio da
duração razoável do processo
, frustrando o regime constitucional de precatórios.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de rediscussão, observou estritamente os dispositivos do CPC e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo íntegra a decisão que indeferiu a pretensão de rediscutir os cálculos homologados no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025